Tribunal: TJES
Processo: 5000227-85.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-85.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUIZ CEZAR ROSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por LUIZ CEZAR ROSA em face de ITAU UNIBANCO S.A. No mérito, alega o recorrido em síntese que tomou conhecimento através do histórico de extrato bancario vinculado a seu benefício previdenciário um desconto mensal no valor de R$448,83 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos) referente a contratação de um “crediário autonomo”. procurado, alegou o banco recorrente tratar-se de empréstimo contratado diretamente em caixa eletronico do próprio banco e sua vigência data de 02/08/2019. A soma dos descontos no período totaliza a quantia de R$24.236,82 (vinte e quatro mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), portanto, busca a tutela jurisdicional visando a resolução do conflito, bem como seja condenado a instituição financeira a restituir o dano por meio de danos materiais e morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR o recorrente a restituir, a títulos de danos materiais, os valores indevidamente descontados, que se darão em dobro, nos termos do artigo 42, Parágrafo Único do CDC. Ressaltando que devido ao lapso temporal de apresentação da demanda, bem como descontos supervenientes durante a marcha processual, o montante descontado a ser reembolsado deverá ser apresentado, devidamente atualizado, em sede de cumprimento de sentença, certo de que tal fato não torna a sentença ilíquida, visto trata-se de apenas cálculos aritméticos (STJ AgInt no AREsp 2047093 AL 2021/0407248-9), atentos de que os juros fluem a partir do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e o Incide correção monetária a partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ). Ademais, condenou o recorrente a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Estabelecendo a devolução, por parte do autor, conforme devidamente comprovado na juntada dos extratos bancários da conta do mesmo, do valor creditado em conta de sua titularidade, ficando autorizada a compensação com os valores devidos. Via reflexa, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 11338434) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que tomou conhecimento através do histórico de extrato bancario vinculado a seu benefício previdenciário um desconto mensal no valor de R$448,83 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos) referente a contratação de um “crediário autonomo”. procurado, alegou o banco recorrente tratar-se de empréstimo contratado diretamente em caixa eletronico do próprio banco e sua vigência data de 02/08/2019. A soma dos descontos no período totaliza a quantia de R$24.236,82 (vinte e quatro mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Em sede de contestação, o banco recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, colacionando aos autos, inclusive contrato digital contendo os dados da operação, bem como os valores que seriam descontados. Porém, não consta em nenhum momento assinatura, imagens ou qualquer meio de prova que possa comprovar de forma indubitável a regularidade da contratação, citando de forma expressa que “a parte autora realizou transações que consumiram o valor do empréstimo contestado, presumindo-se, por esta manifestação de vontade, a regular contratação e consumação do empréstimo”.

Neste sentido não merece prosperar os argumentos invocados, visto que transações realizadas que eventualmente possam utilizar saldo lançado em conta de titularidade da parte recorrida de maneira irregular, não podem gerar presunção de regularidade. Sendo assim, resta claro a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que tange ao dano material arbitrado, entendo de igual maneira ao douto juízo prolator da sentença, devendo o mesmo ser arbitrado em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC. Neste sentido

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)